Tribunal: STF
Processo: HC 245525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Felipe da Silva Calixto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 933.316/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    O impetrante alega que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Neste writ, a defesa requer seja reconhecida em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), eis que preenchidos os requisitos legais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício. III - No presente caso, o Tribunal de origem – soberano na análise da matéria fática – concluiu, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, quais sejam, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, pela pela modulação da redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 12)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Não obstante o óbice da impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, a decisão agravada pontuou não haver no acórdão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Registro que a via dowrit somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    Quanto à redutora capitulada no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cumpre, inicialmente, assinalar que tal dispositivo preceitua que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    Quanto ao patamar a incidir a tal título, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser, preferencialmente, valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base (AgRg no HC n. 658.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha, DJe de 14/02/2022).



    (...)



    Nesse diapasão, em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do patamar de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida. É o que se verifica, ainda, dos seguintes julgados: HC n. 709.541/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/04/2022; AgRg no RHC n. 152.693/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/11/2021; e AgRg no HC n. 685.184/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 04/10/2021. 



    No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, o Tribunal de origem fundamentou idoneamente, dentro do seu livre convencimento motivado, o patamar adotado a título da redutora do tráfico privilegiado. 



    Isso porque foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes de (142,57g de cocaína e 2,75g de maconha), sendo a cocaína de natureza mais deletéria, circunstâncias aptas a justificar o patamar de 1/6 (um sexto) quando sopesadas apenas na terceira fase da dosimetria, nos termos do atual entendimento do STF, bem como desta Corte Superior de Justiça.



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos”. (edoc. 9) 



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração mínima de 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente